Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DUPLICATA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO. PROTESTO REGULARMENTE EFETIVADO. MANUTENÇÃO.

1. O advento da revelia não implica, necessariamente, no acolhimento do pedido autoral, uma vez que o mesmo pode ser julgado improcedente quando as provas dos autos se mostrarem insuficientes para demonstrar o direito postulado, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa.

2. Em ação declaratória de inexistência do débito c/c reparação de danos deve a parte autora trazer elementos suficientes para comprovar que o protesto contra si realizado diz respeito a dívida já paga, sendo, portanto, indevido.

3. No caso concreto, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja a quitação das dívidas relacionadas aos protestos efetivados pela empresa ré (art. 373, inciso I, do CPC), de modo que a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

4. Apelo conhecido e não provido.